Tribunal: STF
Processo: RE 177073
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-01
Data de publicação: 2000-03-01

Ementa:
I. Embargos de divergência: acórdão padrão com fundamento suficiente estranho à questão.
Não serve de paradigma nos embargos de divergência o acórdão que possui outro fundamento suficiente de todo estranho à questão versada na decisão embargada.
II. Aposentadoria: revisão de proventos (CF, art. 40, § 4º): divergência inexistente: embargos não conhecidos.
Não há divergência na interpretação do art. 40, § 4º, da Constituição, entre a decisão embargada - que deferiu a revisão de proventos, a partir da premissa de direito local de ser o “prêmio de produtividade” instituído como vantagem geral dos integrantes em atividade da carreira considerada- e os padrões invocados - que negaram a revisão à base de serem as vantagens disputadas deferidas a determinados servidores da ativa em função de trabalho específico, não compreendido nas atribuições gerais do cargo, ou em condições particulares de seu exercício.